Tribunal: TJDFT
Processo: 0709145-55.2023.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0709145-55.2023.8.07.0004 AGRAVANTE: NILZA RODRIGUES AGRAVADO: CONDOMÍNIO REDIDENCIAL PARK DO GAMA DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada não apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Indefiro os requerimentos formulados nos IDs 65813849 e 65813855, porquanto o agravo interposto no ID 65813846 é cópia idêntica do recurso de ID 65813824, razão pela qual somente este último será analisado, em razão da preclusão consumativa. Ademais, não há de se falar em aplicação do princípio da fungibilidade, por ausência dos seus pressupostos. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a aplicação do princípio da fungibilidade pressupõe o preenchimento dos seguintes requisitos: a) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; b) inexistência de erro grosseiro; e c) observância do prazo do recurso correto para a hipótese” (AgInt no REsp n. 2.056.005/SE, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 20/3/2024). In casu, não há dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto, não podendo o agravo em recurso especial ser recebido como agravo em recurso extraordinário. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026